Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706263-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA AGRAVADO: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23703331) interposto por SERGIO ELIAS ALVES FRANÇA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de imissão na posse com pedido de antecipação de tutela, movida por WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA em desfavor do agravante e de ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA, deferiu o pedido cautelar para determinar o acesso ao imóvel pelo prazo máximo de 15 (quinze) minutos para que um profissional de imagem e vídeo registre seu atual estado físico, interna e externamente. Eis o teor da decisão agravada (ID 84176147 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Imissão (10446) proposta por WILKEM NOGUEIRA ROCHA e MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA em desfavor de SERGIO ELIAS ALVES FRANCA e ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA. A decisão de ID Num. 69118843 deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para intimar a parte requerida a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de imissão na posse do imóvel situado na Rua 10, Lote 06 Setor dos Engenheiros, Metropolitana, Núcleo Bandeirante, Brasília – DF. Posteriormente, a decisão de ID Num. 74560982 suspendeu a supramencionada decisão e o andamento do presente feito até o julgamento definitivo do processo no 1043653-54.2020.401.3400. Formula a parte autora pedido para a realização de imagens do imóvel objeto da lide. Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional pretendido está abrangido no conceito da tutela antecipada de urgência formulado em caráter incidental. Na tutela de natureza cautelar, verifica-se a plausibilidade do direito e a necessidade de assegurar o resultado útil do processo acaso se obtenha a tutela jurisdicional ao final. No caso, entendo que estejam presentes os requisitos para concessão da medida acautelatória, eis que os autores demonstraram, em cognição sumária, a probabilidade do direito, pois teriam adquirido o imóvel por meio de leilão junto à Caixa Econômica Federal. Ademais, está presente o perigo de dano consistente na possibilidade de alteração do imóvel e a medida visa resguardar ambas as partes quanto a eventuais alegações de danos, deterioração etc. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO CAUTELAR para determinar que seja concedida a franquia ao imóvel pelo prazo máximo de 15 min de um profissional de imagem e vídeo, para que seja certificado o atual estado físico do imóvel, concedendo ainda autorização de registro fotográfico e de vídeo das partes internas e externas do imóvel. Expeça-se, com urgência, mandado para cumprimento da medida, sendo que o Oficial de Justiça deverá entrar em contato com ambas as partes para agendamento prévio da diligência. Fica autorizada a requisição de auxílio policial e arrombamento, caso necessário. As partes deverão observar as medidas de distanciamento social, devendo comparecer à diligência o número mínimo de pessoas. Fica o réu Sergio desde já intimado acerca da presente decisão para que seja franqueado acesso ao profissional, observando que eventual descumprimento desta decisão poderá acarretar na imposição de multa. Aduz o recorrente, em síntese, que a r. decisão hostilizada “viola, literalmente, o art. 5o, inciso XI, da Carta Republicana; o art. 1 196 do Código Civil Brasileiro; o princípio da boa-fé; o art. 489, §1o, caput e §3o, art. 5o, art. 10, art. 11 e art. 300, todos do CPC, combinado art. 93, inciso IX, da CF; e conflito de competência dos órgãos julgadores, ou seja, TRF 1o Região e TJDFT, razão que interpõe o presente recurso colimando sua reforma.” Defende a ilegalidade do leilão extrajudicial mediante o qual o imóvel foi adquirido pelos agravados e noticia a existência de ação anulatória no 1028902-77.2020.4.01.0000, movida pelo agravante, em trâmite no Tribunal Regional da 1a Região, no qual o Desembargador Relator deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da execução extrajudicial do contrato questionado, tornando insubsistentes os efeitos do leilão do imóvel em discussão. Assevera ser ilegal a determinação para que terceiros adentrem no seu imóvel sem o seu consentimento, motivo pelo qual pede a reforma da r. decisão para indeferir que o pedido cautelar formulado pelos autores. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Extrai-se dos autos que a decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento no 1028902-77.2020.4.01.0000, em trâmite na 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, proferida em 14.09.2020, considerou a alegação do agravado Sérgio Alves França de que o imóvel disputado teria sido levado a leilão, motivo pelo qual o ilustre Desembargador Federal Souza Prudente determinou a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento, restando insubsistentes os efeitos do leilão (ID 23703345). A matrícula do imóvel em discussão (ID 68988188 dos autos de referência) revela que a consolidação da propriedade em nome da CEF se deu em 8.8.2016, e os dois leilões realizados na forma do art. 27 da Lei no 9.514/97, em 1.10.2018 e 15.10.2018, resultaram frustrados por ausência de oferta de lances, ficando a proprietária livre para dispor do bem. Consta, ainda, no documento supra a prenotação do contrato de compra e venda firmado entre os agravantes e a citada instituição financeira, em 22.6.2020, bem como da alienação fiduciária celebrada entre os adquirentes e a CEF, evidenciando que a compra do bem foi realizada diretamente com o agente financeiro, e não mediante leilão. Diante disso, forçoso reconhecer que não prospera o argumento do agravante de que o imóvel foi adquirido por meio de leilão extrajudicial. Ao contrário, as provas colacionadas nos autos de origem demonstram que a aquisição se deu após a consolidação da propriedade em nome do agente financeiro, por meio de venda direta online a terceiro de boa-fé, e depois de duas tentativas de leilões sem adquirentes. Vale registrar, por oportuno, que, nos autos do agravo de instrumento no 0748439-34.2020.8.07.0000, foi proferida decisão liminar por esta Relatoria para determinar aos réus que realizem o depósito mensal em Juízo no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente à taxa de ocupação prevista na Lei 9.514/97, até a data em que os recorrentes vierem a ser imitidos na posse, ficando advertida a parte ré que a falta do depósito mensal poderá levar à expedição de mandado de imissão de posse. Por outro lado, diante da celeuma em exame, entendo que a medida acautelatória vindicada pelos agravados para a realização de imagens do referido imóvel se mostra razoável, uma vez atendidos os requisitos legais para a sua concessão, consoante dispõe os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Ressalte-se que toda e qualquer tutela idônea para a conservação do direito pode ser postulada pela parte a título de tutela cautelar. A respeito da probabilidade do direito examinado pelo Juízo a quo, não se pode olvidar que os autores, ora agravados, estão munidos com documento que outorga direito à posse, qual seja, o registro da escritura pública da respectiva compra. Já em relação ao perigo de dano caso não concedida a medida cautelar, evidente que existe a possibilidade de alteração do imóvel, e o registro por meio de vídeo e de foto do atual estado do bem será imprescindível para resguardar o direito de ambas as partes quanto a eventuais alegações de danos e deteriorações, como bem pontuado pela douta Magistrada. Portanto, escorreita a r. decisão atacada que deferiu o pedido cautelar formulado pelos agravados, de modo que entendo ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador